Tribunal: TJPA
Processo: 0024722-05.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 21 DO LCP (CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPROCEDENTE ? CRIME CONTRA A MULHER COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO IMPOSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (SÚMULA STJ Nº 588) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO LCP) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA: No caso em tela, de fato, não foi realizado qualquer exame para demonstrar a materialidade delitiva, no entanto, cabe ressaltar, que a contravenção penal de vias de fato prescinde da realização de perícia técnica para sua demonstração, considerando que a contravenção de vias de fatos geralmente não deixa vestígios, pois, se assim o fosse, seria classificado como lesão corporal. Além disso, é dispensável o laudo de exame de corpo de delito, estando a materialidade e autoria delitiva comprovadas por meio da prova oral produzida nos autos (palavra da vítima). Ressalte-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada, na medida em que o crime se deu dentro da casa da vítima, onde estava apenas o apelante e a vítima.Ademais, é cediço que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima é de fundamental importância, pois são, normalmente, praticados na intimidade do lar, longe das vistas de testemunhas.A versão do recorrente está isolada nos autos, limitando-se a negar a prática delitiva, sem apresentar qualquer fundamento que justificasse os motivos pelos quais a ofendida estaria mentindo. Ademais, em que pese o casal na época dos fatos estava vivendo uma fase de separação, não há demonstração de que a vítima estivesse utilizando a seara criminal de forma escusa.Assim, vai mantida a condenação do apelante, nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.Em relação ao pedido para que seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, não é possível.O Código Penal veda a concessão do benefício quando o delito for praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça, fundamento este que, por si só, afasta o pedido defensivo.Não obstante, importa salientar que a discussão sobre a aplicação de tal instituto aos delitos perpetrados no âmbito doméstico, especialmente as contravenções penais, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça com a elaboração da Súmula nº 588 do STJ.Portanto, inviável a substituição da pena.DISPOSITIVOAnte ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria, CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0024722-05.2017.8.14.0401
APELANTE: JOSÉ OTÁVIO DOS SANTOS COSTA
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 21 DO LCP (CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPROCEDENTE - CRIME CONTRA A MULHER COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO IMPOSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (SÚMULA STJ Nº 588) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO LCP) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA:
No caso em tela, de fato, não foi realizado qualquer exame para demonstrar a materialidade delitiva, no entanto, cabe ressaltar, que a contravenção penal de vias de fato prescinde da realização de perícia técnica para sua demonstração, considerando que a contravenção de vias de fatos geralmente não deixa vestígios, pois, se assim o fosse, seria classificado como lesão corporal.
Além disso, é dispensável o laudo de exame de corpo de delito, estando a
materialidade e autoria delitiva
comprovadas por meio da prova oral produzida nos autos (palavra da vítima).

Ressalte-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada, na medida em que o crime se deu dentro da casa da vítima, onde estava apenas o apelante e a vítima.
Ademais, é cediço que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima é de fundamental importância, pois são, normalmente, praticados na intimidade do lar, longe das vistas de testemunhas.
A versão do recorrente está isolada nos autos, limitando-se a negar a prática delitiva, sem apresentar qualquer fundamento que justificasse os motivos pelos quais a ofendida estaria mentindo. Ademais, em que pese o casal na época dos fatos estava vivendo uma fase de separação, não há demonstração de que a vítima estivesse utilizando a seara criminal de forma escusa.
Assim, vai mantida a condenação do apelante, nas sanções do artigo
21
do Decreto-Lei nº
3.688
/1941
PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
Em relação ao pedido para que seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo
44
do
Código Penal
, não é possível.
O
Código Penal
veda a concessão do benefício quando o delito for praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça, fundamento este que, por si só, afasta o pedido defensivo.
Não obstante, importa salientar que a discussão sobre a aplicação de tal instituto aos delitos perpetrados no âmbito doméstico, especialmente as contravenções penais, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça com a elaboração da Súmula nº 588 do STJ.
Portanto, inviável a substituição da pena.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA
, 06 de fevereiro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0024722-05.2017.8.14.0401
APELANTE: JOSÉ OTÁVIO DOS SANTOS COSTA
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSE OTAVIO DOS SANTOS COSTA
, contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia para
ABSOLVER
o réu do crime de ameaça (art. 147, do CPB), por insuficiência de provas e
CONDENÁ-LO
nas sanções punitivas do art. 21 da LCP (Vias de Fato) à uma pena definitiva de
20 (vinte) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

O magistrado
a quo
constatou que o réu preenche os requisitos previstos no art. 77 do CPB, razão pela qual suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 01 (um) ano, determinando:

a) Proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 23:00 horas; b) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juízo; c) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Narra a exordial acusatória que no dia 02/02/2017, por volta das 02h00min, o casal estava na residência da vítima e o acusado queria manter relações sexuais com a mesma, entretanto ela se recusou. O apelante continuou insistindo e a ofendida proferiu as seguintes textuais:
¿eu preferia mil vezes transar com outro homem do que contigo¿
, momento em que o denunciado ficou aborrecido e desferiu socos na perna, braço, cabeça e peito da ofendida, deixando marcas aparentes, além de ter proferido as seguintes ameaças:
¿se tu não ficar comigo, ou eu te ver com alguém, eu vou te matar¿
.

Após as agressões, o denunciado pediu para que ela desbloqueasse o aparelho celular para ver com quem estava se relacionando e diante da recusa, ele mandou que ela retirasse o chip e trancou a porta. Após a ofendida entregar o chip, ele abriu a porta e ela saiu para o local de trabalho.

Recebida a denúncia (fl. 05), o réu, devidamente citado (fl. 06-v), apresentou resposta à acusação, através da Defensoria Pública (fls. 08/14).

Em audiências de instrução e julgamento realizadas nos dias 12/03/2019 e 09/05/2019, respectivamente, foi ouvida a vítima e interrogado o réu.

Nada foi requerido em caráter de diligência.

Encerrada a instrução processual, em suas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, além do pagamento de indenização em favor da vítima. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por insuficiência de provas. (fls. 32/mídia).

O magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente
a denúncia para
ABSOLVER
o réu do crime de ameaça (art. 147, do CPB), por insuficiência de provas e
CONDENÁ-LO
nas sanções punitivas do art. 21 da LCP (Vias de Fato) à uma pena definitiva de
20 (vinte) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

O magistrado
a quo
constatou que o réu preenche os requisitos previstos no art. 77 do CPB, razão pela qual suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 01 (um) ano, determinando: a) Proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 23:00 horas; b) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juízo; c) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial. (fls. 33-34v).

Inconformado, JOSÉ OTÁVIO DOS SANTOS COSTA, patrocinado pela Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 36/39)
, aduzindo que não existem provas capazes de comprovar a materialidade e autoria do delito. Requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, incisos II, IV e VII do CPP. (Negativa de Autoria, Insuficiência de Provas sobre autoria e materialidade).

Alternativamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Às fls.42-46,
contrarrazões
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
improvido
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.47).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.51-53).

É o relatório. Sem revisão.

O Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Relator.
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ausentes preliminares arguidas ou apreciáveis de ofício, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO LCP) - PLEITO ABSOLUTÓRIO: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

O recorrente aduz que as provas corroboradas nos autos são insuficientes para condenar o apelante. Que não há laudo pericial que comprove a lesão e que a condenação do réu se deu exclusivamente com base no depoimento da vítima.

No caso em tela, de fato, não foi realizado qualquer exame para demonstrar a materialidade delitiva, no entanto, cabe ressaltar, que a contravenção penal de vias de fato prescinde da realização de perícia técnica para sua demonstração, considerando que a contravenção de vias de fatos geralmente não deixa vestígios, pois, se assim o fosse, seria classificado como lesão corporal.

Além disso, é dispensável o laudo de exame de corpo de delito, estando a
materialidade e autoria delitiva
comprovadas por meio da prova oral produzida nos autos (palavra da vítima).

Ressalte-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada, na medida em que o crime se deu dentro da casa da vítima, onde estava apenas o apelante e a vítima.

Ademais, é cediço que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima é de fundamental importância, pois são, normalmente, praticados na intimidade do lar, longe das vistas de testemunhas. Senão vejamos:

A vítima TATYANY HELENA SERRÃO DE OLIVEIRA, confirmou em juízo a mesma versão prestada no inquérito policial: (mídia audiovisual de fl. 28).
¿Que morava em uma ¿kitnet¿ com o acusado; que certo dia estavam brigados e o acusado queria manter relações sexuais com a vítima, tendo a mesma negado e dito que preferiria mil vezes ter relações sexuais com um mendigo do que com o acusado, momento em que o mesmo começou a agredi-la, tendo puxado seu cabelo e dando umas ¿porradas¿ na cabeça da vítima; que o acusado exigiu o chip do celular da depoente; que após entregar o chip, o acusado deixou a vítima sair de casa pra a mesma ir trabalhar, momento em que a vítima se dirigiu a delegacia; que após o fato, não reatou o relacionamento com acusado.¿

Nota-se que a palavra da vítima está coerente e harmônica com suas declarações prestadas na fase policial, o que aumenta ainda mais a credibilidade dos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.
3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.
4. Ordem denegada.
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)¿
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EMENDATIO LIBELLI. APLICAÇÃO CORRETA. ISENÇÃO DE PENA DO ART.
181
,
CP
. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F,
CP
. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É desnecessária a prova pericial para averiguar a falsificação da assinatura de cheque, bem como para comprovar a perturbação da tranquilidade, quando a farta e robusta prova dos autos apontam para suas incidências, a partir dos depoimentos harmônicos e coesos prestados em juízo e na delegacia.
2.
Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar

contra a mulher, por serem em regra praticadas sem a presença de

testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade,

mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e

coeso.
(...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.993684, 20150610008669APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Relator Designado:JESUINO RISSATO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Apelação 20180410004448APR Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 286/295).

A versão do recorrente está isolada nos autos, limitando-se a negar a prática delitiva, sem apresentar qualquer fundamento que justificasse os motivos pelos quais a ofendida estaria mentindo. Ademais, em que pese o casal na época dos fatos estava vivendo uma fase de separação, não há demonstração de que a vítima estivesse utilizando a seara criminal de forma escusa.

Transcrevo excerto da bem lançada sentença, adotando-o como parte integrante da fundamentação deste voto
¿(...) Portanto, tenho que tanto a materialidade, como a autoria da agressão física (vias de fato) restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento seguro da vítima, o qual está em consonância com o que fora apurado durante a fase inquisitorial e que elas foram injustas e ilícitas, ao ponto de fazer com que a vítima registrasse ocorrência perante a autoridade policial para as providências cabíveis.(...)¿.

Assim, vai mantida a condenação do apelante, nas sanções do artigo
21
do Decreto-Lei nº
3.688
/1941

PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Em relação ao pedido para que seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo
44
do
Código Penal
, não é possível.

O
Código Penal
veda a concessão do benefício quando o delito for praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça, fundamento este que, por si só, afasta o pedido defensivo.

Não obstante, importa salientar que a discussão sobre a aplicação de tal instituto aos delitos perpetrados no âmbito doméstico, especialmente as contravenções penais, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça com a elaboração da Súmula nº 588:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿.

Portanto, inviável a substituição da pena.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.
Belém/PA
, 06 de fevereiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator